Tribunal: TJDFT
Processo: 0754115-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em duplicatas mercantis decorrentes de contrato de compra e venda de mercadorias destinadas à revenda.
2. A autora sustentou a existência do crédito com base nas notas fiscais e nos instrumentos de protesto, alegando inadimplemento da parte ré.
3. A sentença concluiu pela ausência de prova da entrega das mercadorias e, consequentemente, pela inexigibilidade das duplicatas.
4. Em contrarrazões, os apelados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
5. O propósito recursal consiste analisar: (i) se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) se a autora comprovou a entrega das mercadorias necessárias à exigibilidade das duplicatas não aceitas.
III. Razões de decidir
6. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal foi rejeitada, pois as razões do recurso apresentam fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza empresarial, pois as mercadorias foram adquiridas para revenda, inexistindo demonstração de vulnerabilidade que autorize a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos contratos bilaterais, o cumprimento da obrigação depende do adimplemento da contraprestação correspondente, conforme o art. 476 do Código Civil.
9. Nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/1968, a cobrança judicial de duplicata sem aceite exige cumulativamente protesto do título, ausência de recusa válida do aceite e comprovação da entrega da mercadoria.
10. A prova da entrega constitui fato constitutivo do direito do credor e incumbe ao autor demonstrá-la, conforme art. 373, I, do CPC.
11. No caso concreto, a autora apresentou apenas notas fiscais e instrumentos de protesto, sem comprovar a efetiva entrega das mercadorias.
12. A própria parte autora declarou não possuir comprovantes de entrega e, embora intimada para especificar provas, permaneceu inerte.
13. A ausência de prova da tradição das mercadorias impede o reconhecimento da exigibilidade do crédito representado pelas duplicatas.
14. Não se configurou litigância de má-fé, pois não restou demonstrada conduta dolosa ou abuso do direito de ação nos termos do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
15. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
16. Majorados os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A cobrança judicial de duplicata sem aceite exige a comprovação da efetiva entrega da mercadoria ou da prestação do serviço correspondente.
2. A apresentação de notas fiscais e instrumentos de protesto, desacompanhados de prova da entrega, é insuficiente para demonstrar a exigibilidade do título.”